Tribunal: TJSP
Processo: 1014244-60.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Licitações
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Mandado de Segurança. Ordem cronológica para o pagamento de dívidas empenhadas. Certidão de ordem de pagamento apresentada nos autos. Inexistência de quebra da ordem cronológica diante do cancelamento do empenho. Alegações sobre nulidade do cancelamento do empenho que extrapolam os limites da impetração. Sentença mantida. Recurso improvido.